Tribunal: CARF
Processo: 10880.682194/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.682194/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.562 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CBB PAULISTA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42676.62258.300608.1.3.02-7492, em 30.06.2008, e-fls. 02-
12, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$271.815,47 referente ao ano-calendário de 2006 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 13:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.682194/2009-90
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682194/2009-90

Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 271.815,47
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 42676.62258.300608.1.3.02-7492 10583.01821.301009.1.7.02-5610
35653.80238.301009.1.3.02-1473 [...].
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-59.627, de 31.07.2017, e-fls. 96-98:
SALDO NEGATIVO. ERRO EM FUNDAMENTO FÁTICO DO DESPACHO
DECISÓRIO.
A adoção de premissa incorreta em relação ao valor do saldo negativo
informado na DIPJ implica erro no fundamento fático do despacho decisório. O
reconhecimento do direito creditório condiciona-se ao montante comprovado das
parcelas de sua formação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, procedência parcial da
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$
127.133,94 e autorizar a homologação das compensações formuladas até esse limite.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.04.2018 (sexta-feira), e-fl. 1091, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 15.05.2018, e-fls. 73-87, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. No entanto, no decorrer desse processo, a Sucessora decidiu por parcelar os
débitos, aderindo ao REFIS. O qual consta no histórico deste Processo. [...]
4. Tal parcelamento foi quitado em novembro de 2014, conforme
comprovamos. (Vide anexo com comprovantes)
5. No entanto o Acórdão proferido em 31 de julho de 2017, deferiu um saldo
parcial de crédito, no valor de R$ 127.133,94. Reconhecendo dessa forma valores a
serem apropriados.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682194/2009-90

No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Por todo o exposto, o Sujeito Passivo, pede a análise dos comprovantes do
Parcelamento, o qual já está quitado, pede a conclusão do processo e a restituição do
crédito reconhecido no valor de R$ 127.133,94 (Cento e Vinte Sete Mil, Cento e
Trinta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos), conforme Acórdão 10-59.627 - 1a
Turma da I)RJ/POA proferido pelo relator Nei Simões Pires Gallois, em 31 de julho
de 2017 do processo aqui exposto.
Será feita a solicitação de restituição deste saldo, por meio do pedido eletrônico
– PerDcomp.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o direito
creditório reconhecido em sede de decisão de primeira instância deve ser restituído, uma vez que
os débitos constantes da declaração de compensação foram objeto de parcelamento já encerrado.
Em relação ao referido valor do direito creditório não remanesce litígio.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682194/2009-90

decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA no 10-59.627, de 31.07.2017, e-fls. 96-
98, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O PER/DCOMP 42676.62258.300608.1.3.02-7492, informativo do crédito, não
foi cancelado pelo de número 37018.74299.011009.1.8.02-3200, tendo em vista
impedimento nos sistemas de cobrança. Aparentemente essa inconsistência não
deveria ocorrer, em razão de o pedido de cancelamento ter sido apresentado em
1/10/09; entretanto, somente foi processado em 5/10/13.
A análise do cancelamento do PER/DCOMP inicial não pode ser realizada nesta
instância de julgamento, uma vez que esta unidade não detém competência para tal –
não há recurso para cancelamento indeferido (art. 78 da IN 1.300/12). No entanto,
entendo que a delegacia de origem poderia fazê-lo em sede de revisão de ofício.
A decisão da Derat São Paulo contém erro em relação ao montante do crédito na
DIPJ. Informa que estaria zerado; contudo, a DIPJ retificadora/ativa, entregue em
23/12/09, registra um valor de saldo negativo igual a R$ 138.272,22 (linha 18 da Ficha
12A).
Esta declaração foi apresentada com quase quatro anos de antecedência em
relação ao despacho decisório.
A informação quanto ao saldo negativo de R$ 138.272,22 está consignada no
batimento do Sief –PER/DCOMP.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682194/2009-90

O saldo negativo seria originário de retenções de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF). O PER/DCOMP preliminar informa um total de retenções
correspondente a R$ 271.815,47. Todavia, esse valor não se confirma, mas apenas R$
127.133,94. A maioria das retenções alegadas corresponde a códigos que abarcam a
arrecadação de vários tributos, sendo o imposto de renda apenas um deles.
A contribuinte não apresenta outros comprovantes que possam justificar a
confirmação do crédito no patamar do saldo negativo informado na DIPJ.
O Sief – Processos e o Profisc não contemplam autuação fiscal que pudesse
impactar o montante do saldo negativo de IRPJ do período.
Não há evidências de que as receitas informadas pelas fontes pagadoras não
tenham sido contempladas entre as receitas oferecidas à tributação.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 127.133,94 e
autorizar a homologação das compensações formuladas até esse limite. (g.n.)
Consta no Despacho de Compensação de Débito sem Saldo a Restituir, e-fls. 99-
105:
Tendo em vista o que deste processo consta e particularmente o Acórdão da
Manifestação de Inconformidade de fls. 96/98, foram efetuadas as compensações dos
débitos, conforme demonstrativo abaixo, com observância das disposições pertinentes
da IN/RFB 1717/2017.
Situação atual dos débitos:
( ) os débitos foram liquidados, conforme extrato do SIEF abaixo.
( x ) existe saldo devedor no processo 10880-951.348/2013-85 conforme extrato
do SIEF abaixo. [...]

Receita
[...]
PA/EX
[...]
Período
[...]
Expr. Monet.
[...]
Valor
Originário [...]
2172
20/2008
MENSAL
REAL
29.694,57
Extinto - Compensação
14.406,48
Saldo de Principal c/ Multa de Mora
15.288,09

CARTA-COBRANÇA
Por este instrumento dá-se ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em
anexo.
O contribuinte fica INTIMADO a efetuar o pagamento dos débitos constantes do
demonstrativo anexo, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir desta ciência, com os
respectivos acréscimos legais. Não havendo pagamento os débitos serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.
Conforme expresso no referido Despacho, o direito creditório reconhecido em
sede de decisão de primeira instância foi totalmente absorvido para extinção dos débitos
identificados às fls. 100-104.
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682194/2009-90

de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 169
DF CARF MF
Original